Tribunal: TJBA
Processo: 8005333-02.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005333-02.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: M. V. A. S. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA MOLLINARI DE JESUS PINTO QUEIROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS COMPLEMENTARES. SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. EXAME DE SENSIBILIDADE ALIMENTAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANOS MORAIS. REEMBOLSO INTEGRAL POR AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela antecipada e condená-la a custear integralmente tratamento multidisciplinar, suplementação nutricional e exame de sensibilidade alimentar (A200) prescritos a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a reembolsar integralmente consultas com neuropediatra, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com majoração de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora está obrigada a custear terapias complementares, suplementação nutricional e exame diagnóstico prescritos a menor com TEA, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS; (ii) estabelecer se é devido o reembolso integral de consultas realizadas fora da rede credenciada diante da ausência de especialista na localidade; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iv) examinar a adequação dos critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato aos contratos de plano de saúde.

Interpreta-se o rol da ANS segundo a orientação da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, admitindo-se a cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando demonstradas necessidade clínica, prescrição fundamentada e respaldo técnico-científico.

Aplica-se a Lei nº 12.764/2012 e as Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022 da ANS, que asseguram cobertura obrigatória de métodos e técnicas indicados pelo profissional assistente no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, vedando limitação de sessões terapêuticas.

Conclui-se que terapias como musicoterapia e equoterapia, quando prescritas como parte de plano terapêutico multidisciplinar e executadas por profissionais habilitados, integram o tratamento da doença coberta, não podendo ser negadas com fundamento exclusivo na ausência de previsão literal no rol.

Reconhece-se que a suplementação nutricional e o exame A200 integram estratégia terapêutica global, diante das comorbidades gastrointestinais comprovadas, não se confundindo com mera opção alimentar, sendo indevida a fragmentação do tratamento prescrito.

Afirma-se que, inexistindo profissional habilitado na rede credenciada na localidade da beneficiária, impõe-se o reembolso integral das despesas realizadas, pois a limitação contratual pressupõe disponibilidade de alternativa adequada na rede.

Caracteriza-se dano moral indenizável quando a operadora nega cobertura de tratamento essencial a criança com TEA, situação que ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura falha relevante na prestação de serviço essencial.

Mantêm-se os critérios de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e juros moratórios desde a citação, ante a vedação à reformatio in pejus.

Majora-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, ainda que inclua métodos não expressamente previstos no rol da ANS, quando demonstradas necessidade clínica e fundamentação técnica idônea.

A ausência de profissional habilitado na rede credenciada impõe o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à criança com deficiência configura dano moral indenizável.

É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e 227; CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 422, 423 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 9.961/2000, art. 4º, III; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, b; Lei nº 13.830/2019; RN-ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN-ANS nº 539/2022; RN-ANS nº 541/2022; Portaria nº 849/2017; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.8.2022; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.471.762/DF; TJSP, Súmula 102.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ambos os recursos, nos termos do voto do Relator Desembargador Eduardo Caricchio.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)